Tribunal: TRF3
Processo: 5060629-34.2022.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
597/689)

5060629-34.2022.4.03.9999

DJEN Data: 19/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5060629-34.2022.4.03.9999

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ELADIO CABRAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO ANSELMO ALVES DE OLIVEIRA - SP258351-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: JONATAS BARBOSA DE OLIVEIRA - SP358152-A

APELADO: ELADIO CABRAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO ANSELMO ALVES DE OLIVEIRA - SP258351-N

ADVOGADO do(a) APELADO: JONATAS BARBOSA DE OLIVEIRA - SP358152-A

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE SERTÃOZINHO/SP - 3a VARA

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. SUJEIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. EPI EFICAZ. CUSTEIO. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E TENSÃO ELÉTRICA. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE DEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

- Recurso conhecido, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

- Sopesando o disposto no art. 932, II, IV e V, do CPC, e aplicando analogicamente a Súmula n.o 568, do C.STJ, entendo cabível o julgamento monocrático no presente caso, já que este atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

- A interposição do agravo interno (artigo 1.021 do CPC) possibilita a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, inclusive com possibilidade de sustentação oral pela parte interessada (art. 7o, § 2o-B da Lei 8.3906/94), pelo que restam resguardados os princípios da colegialidade e da ampla defesa. Precedentes desta Corte.

- Conforme ressaltado na decisão monocrática, o reconhecimento da especialidade dos interstícios em questão se deu em virtude do conjunto probatório carreado aos autos, em especial a prova documental apresentada.

- Verifica-se que o segurado exerceu sua atividade laboral exposto a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância, tintas à base de hidrocarbonetos aromáticos e derivados de benzeno e a eletricidade, com fontes energizadas, em tensões alternadas superiores a 250 volts, o que comprova a natureza especial do labor prestado.

- Quanto ao fornecimento de EPI, tratando-se de ruído, não há que se falar em eficácia de seu uso, consoante entendimento pacificado pelo E. STF.

- Nos casos em que resta comprovado o exercício de atividades desempenhadas com exposição à tensão elétrica acima de 250 volts, a sua natureza já revela, por si só, que ainda que utilizados os equipamentos de proteção individual, tido por eficazes, não é possível afastar o seu reconhecimento como especial, tendo em vista a periculosidade a que fica exposto o trabalhador.

- No que tange à alegação de necessidade de prévia fonte de custeio, insta consignar que inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade nociva/perigosa ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, dada a ausência de normatização pelos arts. 57 e 58, da Lei de Benefícios. Ainda que assim não fosse, tal exigência constituiria encargo do empregador, não podendo ser o segurado penalizado por sua inércia.

- É indevida a majoração dos honorários advocatícios, na forma do artigo 85, § 11, do CPC, na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição. Precedente.

- Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5060629-34.2022.4.03.9999

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ELADIO CABRAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO ANSELMO ALVES DE OLIVEIRA - SP258351-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: JONATAS BARBOSA DE OLIVEIRA - SP358152-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO ANSELMO ALVES DE OLIVEIRA - SP258351-N

ADVOGADO do(a) APELADO: JONATAS BARBOSA DE OLIVEIRA - SP358152-A

APELADO: ELADIO CABRAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE SERTÃOZINHO/SP - 3a VARA

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática de ID 356576828 que, em ação de natureza previdenciária, deu parcial provimento ao apelo da autarquia para anular a r. sentença de 1o grau, por se tratar de sentença condicional, restando prejudicadas a remessa oficial e a análise do mérito das apelações do INSS e da parte autora e, com fundamento no art. 1.013, §3o, II, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a especialidade dos períodos de 01/03/1986 a 14/02/1988, 01/07/1988 a 29/09/1990, 01/10/1990 a 18/11/1991, 11/01/1993 a 02/05/2008, 01/07/2008 a 18/05/2009, 19/05/5009 a 31/01/2013, 01/02/2013 a 13/03/2013 e de 06/05/2013 a 13/06/2018 e condenar a autarquia a conceder a aposentadoria especial, a partir da data do requerimento administrativo (13/06/2018), observando-se, quanto aos efeitos financeiros, o que resultar assentado no julgamento do Tema 1.124/STJ, acrescidos os valores em atraso de correção monetária e juros de mora, além do pagamento de verba honorária.

Em suas razões recursais de ID 358260714, sustenta o INSS, em síntese, a impossibilidade de reconhecimento da especialidade do labor após 02/12/1998 por exposição a agentes químicos, uma vez que comprovada a utilização de EPI eficaz. Afirma, ainda, que o reconhecimento de trabalho especial quando foi utilizado EPI neutralizador implica na concessão de benefício sem a indispensável prévia fonte de custeio. Postula que, em juízo de retratação, seja reformada a decisão monocrática, ou, em caso negativo, que seja o feito levado a julgamento pelo órgão colegiado.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 363373471), pugnando pelo desprovimento do agravo e pela condenação da autarquia ao pagamento de honorários recursais.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Estabelece o artigo 932, incisos II, IV e V, do CPC que:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.”.

Por sua vez, a Súmula n.o 568 do C.STJ dispõe que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”.

Desta feita, sopesando o disposto no art. 932, II, IV e V, do CPC, e aplicando analogicamente a Súmula n.o 568, do C.STJ, entendo cabível o julgamento monocrático no presente caso, já que este atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

Ademais, a interposição do agravo interno (artigo 1.021 do CPC) possibilita a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, inclusive com possibilidade de sustentação oral pela parte interessada (art. 7o, § 2o-B da Lei 8.3906/94), pelo que restam resguardados os princípios da colegialidade e da ampla defesa.

Nesse sentido, vem sendo o entendimento desta Corte Regional:

“PREVIDENCIARIO. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA DO DIREITO DA AUTARQUIA. OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA RESGUARDADOS. LEGALIDADE NO RECÁLCULO DO BENEFÍCIO ORIGINÁRIO E DA PENSÃO POR MORTE.

I - Plenamente cabível a aplicação do artigo 932 do CPC ao presente caso, porquanto a decisão ora agravada apoiou-se em jurisprudência majoritária proferida por esta Corte. Ressalta-se que não se exige que a jurisprudência dos Tribunais seja unânime ou que exista Súmula a respeito da matéria. Ademais, com o reexame do feito pelo órgão colegiado, que ora se realiza por ocasião do julgamento deste agravo, resta prejudicada a questão referente ao alegado vício da apreciação monocrática.

(...)

VII – Agravo (art. 1.021 do CPC) da autora improvido.” (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001330-92.2023.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 07/02/2024, DJEN DATA: 09/02/2024);

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO (ART. 1.021, DO CPC). INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. APLICABILIDADE DO TEMA 692/STJ. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PARADIGMA.

1. O denominado agravo interno (artigo Art. 1.021 do CPC/15) tem o propósito de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada e, em caso de não retratação, possa ter assegurado o direito de ampla defesa, com submissão das suas impugnações ao órgão colegiado, o qual, cumprindo o princípio da colegialidade, fará o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida, não se prestando, afora essas circunstâncias, à rediscussão, em si, de matéria já decidida, mediante reiterações de manifestações anteriores ou à mingua de impugnação específica e fundamentada da totalidade ou da parte da decisão agravada, objeto de impugnação.

2. Na hipótese, a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, estando seus fundamentos em consonância com a jurisprudência pertinente à matéria devolvida a este E. Tribunal.

3. Agravo interno desprovido.” (TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5022555-66.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 14/09/2023, DJEN DATA: 20/09/2023);

“AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. REPETIÇÃO DEARGUMENTOS.

1. O julgamento monocrático tem por objeto liberar as pautas de julgamento dos tribunais de recursos cuja matéria já tenha entendimento firmado na jurisprudência majoritária das Cortes nacionais.

2. Não há que se falar em ofensa ao duplo grau de jurisdição se a questão já foi reiteradamente discutida nos Tribunais.

3. A agravante reitera em suas razões recursais os mesmos argumentos trazidos na inicial, já debatidos e resolvidos pela decisão recorrida.

4. Agravo não provido.” (TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5041512-96.2018.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 30/01/2023, DJEN DATA: 03/02/2023)

Passo, portanto, à análise da matéria impugnada por meio do agravo interno apresentado.

DA ATIVIDADE ESPECIAL

Em síntese, a insurgência da autarquia se refere ao reconhecimento do labor especial desempenhado nos interregnos posteriores a 02/12/1998, em razão da exposição a agentes químicos, diante da utilização de EPI eficaz.

Sem razão, contudo.

Conforme já ressaltado na decisão monocrática, o reconhecimento da especialidade dos interstícios em questão se deu em virtude do conjunto probatório carreado aos autos, em especial a prova documental apresentada.

Com efeito, para a comprovação do labor especial no interregno de 11/01/1993 a 02/05/2008, foi apresentado o PPP de ID 260670534, regularmente preenchido e assinado, indicando que o segurado laborou exposto a ruído de 91,2dB(A), de 11/01/1993 a 30/07/2006, e de 87,6dB(A), de 01/08/2006 a 02/05/2008, sendo devido o reconhecimento do labor especial, em razão da exposição do segurado a ruído superior ao limite legal estabelecido.

Com relação aos períodos de 01/07/2008 a 18/05/2009, 19/05/2009 a 31/01/2013, 01/02/2013 a 13/03/2013 e de 06/05/2013 a 13/06/2018, foi determinada a realização de perícia técnica em juízo (laudos de ID 260670579 e ID 260670654 e laudo complementar de ID 260670667), que concluiu pela exposição do segurado a ruído superior a 90dB(A), de maneira habitual e permanente, tintas à base de hidrocarbonetos aromáticos e derivados de benzeno, de maneira habitual e intermitente, e a eletricidade, com fontes energizadas, em tensões alternadas superiores a 250 volts, o que comprova a natureza especial do labor prestado.

Quanto ao fornecimento de EPI, tratando-se de ruído, não há que se falar em eficácia de seu uso, consoante entendimento pacificado pelo E. STF.

Insta consignar, ainda, que nos casos em que resta comprovado o exercício de atividades desempenhadas com exposição à tensão elétrica acima de 250 volts, a sua natureza já revela, por si só, que ainda que utilizados os equipamentos de proteção individual, tido por eficazes, não é possível afastar o seu reconhecimento como especial, tendo em vista a periculosidade a que fica exposto o trabalhador.

Neste sentido é o entendimento desta corte:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL.CONCESSÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. TENSÃO ELÉTRICA. PERICULOSIDADE. ENQUADRAMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO DESDE A DATA DA CITAÇÃO (PARTE INCONTROVERSA DA QUESTÃO AFETADA). CONSECTÁRIOS.

- Conjunto probatório apto ao enquadramento dos períodos debatidos, em razão da exposição habitual à tensão elétrica superior a 250 volts, bem como à periculosidade decorrente do risco à integridade física do segurado.

- Possibilidade de reconhecimento como especial, do tempo de serviço no qual o segurado ficou exposto à periculosidade, por ser meramente exemplificativo o rol de agentes nocivos constante do Decreto n. 2.172/1997. Precedentes do STJ.

- A exposição de forma intermitente à tensão elétrica não descaracteriza o risco produzido pela eletricidade. Precedentes.

- Diante das circunstâncias da prestação laboral descritas, conclui-se que, na hipótese, o EPI não é realmente capaz de neutralizar a nocividade dos agentes.

(...)

- Apelação da parte autora parcialmente provida.”

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002765-40.2022.4.03.6183, Rel. Desembargadora Federal Daldice Maria Santana de Almeida, julgado em 28/09/2023, DJEN DATA: 04/10/2023)

Desta feita, à vista do conjunto probatório acostado aos autos, deve ser mantido o reconhecimento trabalho especial do autor nos períodos impugnados.

Por fim, o pedido de nova majoração dos honorários recursais, formulado pela parte autora em contrarrazões, não merece acolhida, eis que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem se filiando à corrente do seu não cabimento na hipótese de julgamentos no mesmo grau de jurisdição. Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. GRAU RECURSAL. FIXAÇÃO INDEVIDA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

1. Os honorários recursais incidem apenas quando houver a instauração de novo grau recursal, não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição, sendo indevida a fixação em agravo interno e em embargos de declaração.

2. Embargos de declaração acolhidos para fins de esclarecimentos, sem efeitos modificativos.” (STJ; Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1366925 2018.02.43646-6, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 21/11/2019)

CONCLUSÃO

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. SUJEIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. EPI EFICAZ. CUSTEIO. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E TENSÃO ELÉTRICA. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE DEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

- Recurso conhecido, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

- Sopesando o disposto no art. 932, II, IV e V, do CPC, e aplicando analogicamente a Súmula n.o 568, do C.STJ, entendo cabível o julgamento monocrático no presente caso, já que este atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

- A interposição do agravo interno (artigo 1.021 do CPC) possibilita a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, inclusive com possibilidade de sustentação oral pela parte interessada (art. 7o, § 2o-B da Lei 8.3906/94), pelo que restam resguardados os princípios da colegialidade e da ampla defesa. Precedentes desta Corte.

- Conforme ressaltado na decisão monocrática, o reconhecimento da especialidade dos interstícios em questão se deu em virtude do conjunto probatório carreado aos autos, em especial a prova documental apresentada.

- Verifica-se que o segurado exerceu sua atividade laboral exposto a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância, tintas à base de hidrocarbonetos aromáticos e derivados de benzeno e a eletricidade, com fontes energizadas, em tensões alternadas superiores a 250 volts, o que comprova a natureza especial do labor prestado.

- Quanto ao fornecimento de EPI, tratando-se de ruído, não há que se falar em eficácia de seu uso, consoante entendimento pacificado pelo E. STF.

- Nos casos em que resta comprovado o exercício de atividades desempenhadas com exposição à tensão elétrica acima de 250 volts, a sua natureza já revela, por si só, que ainda que utilizados os equipamentos de proteção individual, tido por eficazes, não é possível afastar o seu reconhecimento como especial, tendo em vista a periculosidade a que fica exposto o trabalhador.

- No que tange à alegação de necessidade de prévia fonte de custeio, insta consignar que inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade nociva/perigosa ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, dada a ausência de normatização pelos arts. 57 e 58, da Lei de Benefícios. Ainda que assim não fosse, tal exigência constituiria encargo do empregador, não podendo ser o segurado penalizado por sua inércia.

- É indevida a majoração dos honorários advocatícios, na forma do artigo 85, § 11, do CPC, na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição. Precedente.

- Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ERIK GRAMSTRUP

Relator do Acórdão